Tribunal: STF
Processo: RMS 39581
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto pelo Clube Veículos de Coleção do Brasil, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 09.11.2023, proferida pelo Ministro Francisco Falcão nos autos do MS 29.503 (doc. 69).



    Na decisão impugnada o Ministro declarou a incompetência do STJ e denegou a segurança, nos termos das Súmulas 177 e 266 do STJ. Transcrevo trechos relevantes da decisão impugnada:



    “Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo CLUBE VEÍCULOS DE COLEÇÃO DO BRASIL CVCB em face do MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, tendo como ato apontado como coator a Resolução CONTRAN nº 957, de 17/05/2022.



    (...)



    Passo a decidir.



    Como cediço, a utilização da via mandamental pressupõe a existência de um ato coator, praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante.



    No caso, a parte impetrante aponta como autoridade coatora o Ministério da Infraestruruta, pessoa jurídica de direito público (fl. 8), tendo como ato coator a Resolução n. 957, de 17/05/2022, do CONTRAN, subscrita pelo presidente do Conselho, em exercício, e pelos representantes dos Ministérios da Educação, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores e da Economia (fls. 75-80).



    Pois bem.



    De acordo com o disposto no art. 105, I, "b", da Carta Política de 1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos da própria Corte, de Ministros de Estado, de Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.



    A teor do art. 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, revelando-se incabível a segurança contra autoridade que não tenha competência para corrigir a ilegalidade impugnada.



    Revisitando o presente caso, convenço-me de que falece a esta Corte Superior competência para examinar e julgar o feito. Explico.



    De fato, o presente mandamus impugna ato emanado pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, colegiado que reúne representante de diversos Ministérios sendo  órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, presidido pelo Ministro de Estado da Infraestrutura.



    Nos termos da Súmula 177 do STJ, "o Superior Tribunal de Justiça  é incompetente para processar e julgar, originalmente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado".



    (...)



    Com efeito, tal como assinalado pelo Parquet, no parecer lançado aos autos, o ato omissivo impugnado neste writ não emana de autoridade sujeita à competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Não bastasse isso, apesar de ter sido interposto mandado de segurança coletivo, o impetrante, limitou-se a tecer comentários sobre a sua natureza associativa, sem, momento algum, nas razões expostas, demonstrar ou comprovar qualquer interesse ou lesão a direito líquido e certo de seus associados, voltando-se exclusivamente aos seus próprios interesses.



    Em arremate, merece registro, ainda, que nos termos em que posta a irresignação, o ato impetrado possui conteúdo tipicamente normativo, dotado de ampla generalidade e abstração, nos termos da Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese").



    Por todo o exposto, nos termos dos artigos 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c arts. 485, IV, do CPC/2015 e 212 do RISTJ, denego a segurança. Prejudicado o agravo interno, de fls. 216-225”



    Em face dessa decisão, a recorrente interpôs o presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    Nas suas razões recursais, o impetrante insiste na competência do STJ ao argumento de que ato coator fora cometido por Ministro de Estado, qual seja, o Ministro de Infraestrutura. Defende que não se aplica ao caso a Súmula 266/STF, uma vez que a Resolução 957/2022 do CONTRAN apontada como ato coator foi atacada item por item.



    Afirma que não busca defender interesse próprio, pois existe no caso lesão à direitos coletivos de titularidade dos seus associados. Isto porque a cada indeferimento dos órgãos de trânsito, um associado é prejudicado, e a cada favorecimento à Federação Brasileira de Veículos Antigos, todos os associados são prejudicados. Assim, pretende proteger o direito de seus associados à obtenção da placa de veículo de coleção.



    A Advocacia Geral da União ofertou contrarrazões ao recurso (doc. 91). Alega, preliminarmente, a incompetência desta Suprema Corte para julgamento do recurso. Defende, em síntese, que o recorrente não impugnou o fundamento da decisão recorrida relativo à Súmula 177 do STJ, restando preclusa a incompetência do STJ para julgamento do mandado de segurança.



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, a decisão monocrática denegou a segurança declarando a incompetência do STJ para processamento do writ. Nos termos da Súmula 177 do STJ, "o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originalmente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado", como ocorre no caso. Com efeito, o mandamus impetrado no STJ impugna ato emanado pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, colegiado que reúne representantes de diversos Ministérios. Destarte, o ato coator impugnado não emanou de autoridade sujeita à competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, verifica-se que a recorrente não esgotou os meios impugnativos da decisão recorrida, vez que cabível agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão monocrática que denegou o mandado de segurança. 



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão.



    Sendo imprescindível o exaurimento da instância originária, não é cabível o recurso ordinário fundado no art. 102, II, a, da Constituição da República, contra decisão singular do relator que indefere mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa”. (RMS 37179 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36296 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática que indefere a inicial do mandado de segurança. Ausência de esgotamento da via originária. Cabimento de agravo regimental. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RMS 32.273 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013)



    “PROCESSUAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – INADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer de recurso ordinário ajuizado contra decisão singular em que o relator de Tribunal Superior tenha denegado liminarmente o mandado de segurança. Nessas espécies recursais, a instauração da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal depende do esgotamento prévio da instância antecedente. 2. Por se tratar de decisão monocrática de relator de mandado de segurança, é indispensável que a parte provoque a manifestação do órgão colegiado, o que se dá, no caso dos autos, com a prévia interposição do agravo interno. O patrono do recorrente, de modo expresso, admitiu não o ter feito por ter ficado temeroso quanto ao prazo do recurso ordinário. 3. Aquele que procura em juízo, na defesa de interesses próprios (como é o caso dos autos) ou alheios, deve conhecer seu ofício. A insegurança técnica não é elemento abonador de falhas na condução do processo. Agravo interno não provido e embargos de declaração não conhecidos. (RMS 27.663 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 30/11/2011).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DE RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE DOIS RECURSOS DE UMA SÓ DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE OU DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embargos de declaração opostos à decisão singular de relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. 2. A agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão ora agravada. 3. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, quando ainda era cabível agravo regimental dessa decisão. 4. Ausência de esgotamento de todos os recursos disponíveis, antes da interposição do recurso ordinário previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal. 5. Existência de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 6. Interposição concomitante de recurso ordinário e de agravo regimental da mesma decisão. 7. Ocorrência de afronta ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RMS 26.373-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 6/3/2009). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO (TSE) - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE AGRAVO (AGRAVO REGIMENTAL), QUE, EMBORA CABÍVEL, DEIXOU DE SER INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE - RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - Para instaurar-se a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II, a), impõe-se que a decisão denegatória do mandado de segurança resulte de julgamento colegiado, proferido, em sede originária, por Tribunal Superior da União (TSE, STM, TST e STJ). Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável - para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte - que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (agravo regimental), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente” (RMS 24.237-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3/5/2002). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente